Tribunal: TJDFT
Processo: 0711954-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL PLANILHA DO DÉBITO. RETIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cabível o indeferimento da petição inicial, quando o autor, apesar de devidamente intimado, não cumpre a diligência determinada no prazo legal (art. 321, parágrafo único, do CPC).
2. No caso, o apelante atendeu à ordem de emenda de forma parcial, deixando de apresentar as modificações feitas em nova petição inicial que reproduzisse, na íntegra, os demais pedidos e fundamentos aduzidos.
3. Considerando que, na espécie, foi oportunizado ao autor/apelante várias oportunidades para a apresentação da emenda à inicial, medida essencial para o prosseguimento regular do feito, tendo ele se mantido inerte, a ratificação do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e desprovida.